Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705625-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AVANI DE OLIVEIRA FERREIRA RECORRIDO: AMARILDO PACHECO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA E ORIGEM DOS DEPÓSITOS. ÔNUS DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. II. À falta de prova da natureza da quantia tornada indisponível, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu o pedido de cancelamento da constrição. III. A interpretação teleológica do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil tem o mérito de capturar o escopo normativo de salvaguardar reserva financeira constituída pelo executado para situações de adversidade ou para a consecução de projetos pessoais, mas não pode ir ao ponto de tornar impenhorável toda e qualquer quantia inferior a quarenta salários depositada em instituições financeiras, de maneira a criar uma nova hipótese de impenhorabilidade que não foi desejada nem idealizada pelo legislador. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, defendendo a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança que não ultrapasse o limite de quarenta salários mínimos, restando legítima tão somente a penhora de quantia que exceda esse montante. Invoca o princípio da dignidade humana em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A executada não demonstrou que o dinheiro bloqueado está protegido por alguma regra de impenhorabilidade e assim ao juiz da causa não restou alternativa senão manter a constrição. (...) Não há, com efeito, nos extratos de fls. 186/200 indicativo de que o valor bloqueado tem natureza remuneratória ou esteja depositado em caderneta de poupança, razão pela qual não se pode concluir por sua impenhorabilidade, seja à luz do inciso IV ou do inciso X do artigo 833 do Estatuto Processual Civil. Conclui-se, assim que o Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe atribui o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantido o bloqueio” (ID 42270860 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030